Tribunal: TJDFT
Processo: 0732912-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732912-44.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA, ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO, MARIA JOELINA DO NASCIMENTO APELADO: MARIA JOELINA DO NASCIMENTO, ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO, GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA, GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator